Tribunal: TJSP
Processo: 2223354-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Indeferimento do reconhecimento de fraude à execução com relação a dois imóveis do executado. 2. Afastamento. 3. Necessidade de se declarar a ineficácia das dações em pagamento mencionadas também com relação ao credor desta execução. 4. Declaração de ineficácia do negócio jurídico que torna ineficaz o negócio apenas quanto às partes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Indeferimento do reconhecimento de fraude à execução com relação a dois imóveis do executado. 2. Afastamento. 3. Necessidade de se declarar a ineficácia das dações em pagamento mencionadas também com relação ao credor desta execução. 4. Declaração de ineficácia do negócio jurídico que torna ineficaz o negócio apenas quanto às partes em execução, e não alcança terceiros. Inteligência dos artigos 790, inciso V e 506, ambos do CPC/15. 5. Decisão reformada. 6. Recurso provido.